Tribunal: TJBA
Processo: 8023298-06.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023298-06.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCÛRRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por PAES MENDONÇA S/A contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a” e “b”, do CPC, por aplicação dos Temas 339, 660 e 895 do STF. 2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto, defendendo a existência de distinguishing entre a hipótese dos autos e os paradigmas aplicados, a pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa completa de prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 339, 660 e 895 do STF ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário; e (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, capaz de afastar a incidência dos referidos paradigmas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão de inadmissão. 5. O Tema 339 do STF considera atendido o dever constitucional de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões suficientes para o julgamento, sem exigir o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, requisito observado pelo acórdão recorrido, que enfrentou de forma coerente e fundamentada todas as questões essenciais à controvérsia. 6. O Tema 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada depender de análise prévia de norma infraconstitucional, hipótese configurada nos autos, onde a controvérsia acerca da responsabilidade tributária da agravante demanda a interpretação do CTN e do Código Civil. 7. O Tema 895 do STF nega repercussão geral à controvérsia relativa à inafastabilidade da jurisdição quando há óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise fática, hipótese que se amolda ao caso, uma vez que a jurisdição foi prestada de forma integral pela Terceira Câmara Cível, com julgamento do mérito do agravo de instrumento. 8. Não se verifica qualquer distinguishing apto a afastar a incidência dos Temas 339, 660 e 895 do STF. A alegação de negativa absoluta de prestação jurisdicional não encontra correspondência no acórdão recorrido, que examinou de forma suficiente as questões apresentadas pela ora agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: - CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”. Jurisprudência relevante citada: - STF, Tema 339 (AI 791292); - STF, Tema 660 (ARE 748371); - STF, Tema 895 (RE 956302). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 8023298-06.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAES MENDONÇA S/A e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.